Tribunal: STF
Processo: HC 121187
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-08-19
Data de publicação: 2014-08-19

Ementa:
EMENTA



    Habeas corpus. Ato infracional. Tráfico de drogas. Artigo 33 da Lei nº 11.343/06. Impetração dirigida contra decisão do Superior Tribunal de Justiça que concedeu, em parte, liminar requerida em habeas corpus, determinando que o paciente, cuja internação fora determinada, aguardasse, em semiliberdade, o julgamento de mérito. Habeas corpus, por sua vez, impetrado contra decisão de tribunal local que também indeferiu liminar em habeas corpus. Alegada ilegalidade da colocação do paciente em semiliberdade. Pretendida análise de questões não submetidas ao crivo das instâncias antecedentes. Hipótese de dupla supressão de instância. Incidência da Súmula nº 691 da Suprema Corte. Flagrante constrangimento ilegal não caracterizado.



    1. Tratando-se de impetração contra decisão em que o Superior Tribunal de Justiça indeferiu, nos termos em que requerida, liminar em habeas corpus, o qual, por sua vez, se insurge contra outra decisão monocrática de indeferimento de liminar em habeas corpus impetrado perante tribunal local, verifica-se a existência de dupla supressão de instância. Impossibilidade de a Suprema Corte analisar questões ainda não submetidas ao crivo das instâncias antecedentes. Precedentes.



    2. A Súmula nº 691 do Supremo Tribunal Federal somente admite mitigação na presença de flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia, a qual não se verifica na hipótese em exame. Precedentes.



    3. Habeas corpus extinto.